Tribunal: TJPA
Processo: 0812018-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812018-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. VÍCIO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ativo a agravo de instrumento manejado por empresa executada em ação de execução fiscal.

2. O título executivo (CDA) foi impugnado em exceção de pré-executividade, sob alegação de ausência de indicação clara do fundamento legal do crédito tributário. O juízo de origem determinou a retificação da CDA em 15 dias, sem extinguir a execução. A executada interpôs agravo de instrumento, sustentando nulidade insanável da CDA, ao qual foi atribuído efeito suspensivo ativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de indicação clara e precisa do fundamento legal na CDA caracteriza vício substancial que compromete sua validade; e (ii) se é possível a retificação ou substituição da CDA nos termos do art. 2º, § 8º, da LEF e da Súmula 392 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA deve atender aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, sob pena de nulidade.
4. A ausência de indicação clara do fundamento legal não se configura como vício formal, mas como vício substancial, que compromete a validade do título executivo e prejudica a defesa do executado.
5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 392, restringe a substituição ou emenda da CDA a hipóteses de erro material ou formal, não alcançando defeitos que atingem a essência do título.
6. O fato de o débito derivar de declaração do próprio contribuinte (DIEF) não supre a exigência legal de clareza e completude da CDA.
7. O princípio da economia processual não pode justificar a manutenção de execução fiscal fundada em título defeituoso.
8. A manutenção do efeito suspensivo ativo assegura o devido processo legal e a ampla defesa, evitando constrição patrimonial com base em título nulo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de indicação clara e precisa do fundamento legal na CDA configura vício substancial, insuscetível de correção por emenda ou substituição, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 392 do STJ.
2. É legítima a concessão de efeito suspensivo ativo em agravo de instrumento quando constatado vício insanável na CDA que comprometa a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §§ 5º, 6º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, AgRg no AREsp 314.644/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 20.11.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, Data de Registro no Sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado do Pará,
contra Decisão de ID nº 28046946, que
deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ATIVO,
requerido no agravo de instrumento interposto por
Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda,
nos autos da
Ação de Execução Fiscal n.º 0008267-97.2016.8.14.0045
, em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, proposta pelo
Estado do Pará
, visando à cobrança de crédito inscrito em Certidão de Dívida Ativa.

A
Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda
manejou exceção de pré-executividade (ID 98416465), alegando nulidade da CDA que embasa a execução, sob o argumento de que esta não contempla, com clareza e precisão, o fundamento legal do crédito tributário exigido, em ofensa ao disposto no art. 202, III, do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, IV, da Lei nº 6.830/80.

A
Fazenda Estadual
apresentou impugnação (ID 114099486), sustentando a higidez do título executivo, ao passo que a agravante apresentou réplica (ID 114268910), reiterando os vícios apontados.

O
juízo de origem
, acolhendo
parcialmente
a exceção de pré-executividade, proferiu decisão nos seguintes termos (ID 133634394):

“Por tratar de matéria que não exige dilação probatória, é o caso de análise da exceção de pré-executividade. [...] Aduz o excipiente que o título executivo foi emitido em desacordo com as exigências contidas no artigo 202 do CTN e no parágrafo 5º, artigo 2º, da Lei 6.830/80, pois no campo 'fundamento legal da dívida', veiculou-se 'ART 12 E 15 C/C ART. 52 DA LEI Nº 6182/98'. [...] A Certidão de Dívida Ativa apresentada sequer informa a referência e origem do ICMS mencionado, limitando-se a referências genéricas sem correspondência legal. Logo, tenho que a indicação genérica dos dispositivos legais, os quais não remetem ao fato gerador em si, acarreta a nulidade. Todavia, não se está a dizer que os fatos geradores não ocorreram, mas apenas que eles não estão delimitados na CDA. [...] Assim, entendo que aplicável ao caso o verbete simular [Súmula 392 do STJ] para o fim de, acolhendo em parte a exceção de pré-executividade, fixar o prazo de 15 dias para que o Estado exequente proceda à retificação das CDA's que instruem a presente execução, a fim de deixar claro qual o fato gerador que deu ensejo à cobrança. Porém, não me parece caso de extinção da execução.”

Na conclusão, o magistrado de primeiro grau determinou:

“Diante do exposto, ACOLHO EM PARTE a exceção de pré-executividade manejada para fixar o prazo de 15 dias para que o Estado exequente proceda à retificação das CDA's que instruem a presente execução, a fim de deixar claro qual o fato gerador que deu ensejo à cobrança. Por força do princípio da causalidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC e considerando que não houve a extinção da execução, mas acolhimento parcial do pleito da executada, fixo de maneira equitativa honorários de sucumbência em favor dos procuradores do executado no valor de R$ 5.000,00.”

Inconformada, a
executada
interpôs recurso de
agravo de instrumento
, sustentando que a nulidade do título é insanável, por ausência de fundamento legal do crédito, e que não se trata de mero erro formal ou material passível de retificação. Defendeu a aplicação da jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a ausência de indicação do fundamento legal da dívida compromete o contraditório e a ampla defesa, devendo a CDA ser declarada nula. Postulou, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, para suspender os efeitos da execução fiscal até o julgamento definitivo deste recurso.

Em
Decisão
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve a
concessão de efeito suspensivo ATIVO à decisão,
nos seguinte termos:

Pelo exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ATIVO a decisão, até ulterior deliberação da turma julgadora, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil.

Oficie-se ao Juízo de primeiro grau, comunicando-o acerca da presente decisão e para que preste as informações que julgar necessárias a esta relatora, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante o disposto no art. 1.019, I e art. 67 do CPC.

Intime-se o agravado para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal, facultando-lhe juntar documentação que entender conveniente, na forma do art. 1.019, II, do CPC.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público de 2° grau para exame e pronunciamento (art. 1019, III do CPC/2015).

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP. Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I

Face a essa Decisão,
o Estado do Pará
interpôs recurso de Agravo Interno

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

Face a Decisão Interlocutória, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo Interno
sustentando que o vício seria meramente formal, que o débito decorre de declaração prestada pela própria empresa (DIEF) e que deveria ser assegurada a possibilidade de emenda da CDA, nos termos do art. 203 do CTN, art. 2º, § 8º, da LEF e Súmula 392 do STJ. Desse modo, pugna pela revogação imediata do efeito suspensivo concedido.

A Empresa agravava apresentou contrarrazões, requerendo o improvimento do recurso de Agravo Interno e o pagamento de multa, por ser o Agravo Interno meramente protelatório.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o agravante contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ATIVO à decisão, em que visa a revogação do efeito suspensivo concedido.

Pois bem, passo a análise do presente recurso.

DA ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL SUFICIENTE DA CDA (DÉBITO ORIUNDO DE DIEF)

O Estado sustenta que o débito em execução teria origem em declaração apresentada pela própria contribuinte (DIEF), de modo que não haveria nulidade da CDA, pois o devedor teria pleno conhecimento da obrigação tributária.

Todavia, tal argumento não merece prosperar, visto que a decisão monocrática atacada examinou com acerto os vícios que comprometem a CDA. Ao constatar a ausência de indicação precisa do fundamento legal do crédito tributário, a Relatora corretamente concluiu que não se trata de mero erro material ou formal, mas de defeito substancial que macula a higidez do título executivo.

A jurisprudência tem entendido que a Certidão de Dívida Ativa deve observar rigorosamente os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, in verbis:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, sendo o caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o seu domicílio ou residência;

II – a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que se funde;

III – a descrição da matéria tributável, com menção do fato gerador e respectiva base de cálculo, e/ou do fato que haja infringido a legislação tributária;

IV – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

V – a data em que foi inscrita;

VI – sendo o caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.”

A par disso, a Lei nº 6.830/80, que rege a execução fiscal, dispõe, em seu artigo 2º, § 5º, que:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

“§ 5º O Termo de Inscrição de Dívida Ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, sendo o caso, dos corresponsáveis, bem como o domicílio ou residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os encargos;

III – a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que se funde;

IV – a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa;

V – o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o crédito.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.”

É cediço que a Fazenda Pública pode substituir a Certidão de Dívida Ativa (CDA) até a sentença de embargos, conforme dispõe o artigo 2º, § 8º, da Lei 6.830 de 1980, vejamos:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

Contudo, no caso em análise, a omissão quanto ao fundamento legal da exigência, em especial no contexto de créditos de ICMS, compromete a própria possibilidade de defesa do executado, razão pela qual não se aplica a faculdade de emenda prevista na Súmula 392 do STJ.

Ademais, não se pode olvidar que já foi oportunizado ao Estado do Pará juntar os documentos e informações que entendesse pertinentes para suprir as omissões apontadas. Ou seja, o ente público teve a oportunidade de demonstrar a higidez do título executivo, mas não logrou afastar as irregularidades substanciais constatadas. Assim, não se sustenta a alegação de cerceamento ou surpresa processual.

O argumento de que o débito foi confessado pelo contribuinte em DIEF também não afasta a exigência legal de que a CDA contenha todos os elementos formais indispensáveis à validade do título executivo. Ainda que a origem da obrigação seja conhecida, a omissão de requisito essencial, como a indicação do fundamento legal específico, retira da certidão a presunção de certeza e liquidez que lhe é própria.

DA SUPOSTA NATUREZA FORMAL DO VÍCIO E POSSIBILIDADE DE EMENDA (ART. 203 CTN, ART. 2º, §8º, DA LEF E SÚMULA 392 DO STJ)

O Estado sustenta que a omissão do fundamento legal configuraria mero vício formal, passível de emenda, nos termos da legislação e da Súmula 392 do STJ.

Entretanto, a decisão monocrática enfrentou adequadamente o tema e concluiu que não se trata de defeito sanável. A ausência de indicação do fundamento legal
não é mero erro material ou formal
, mas vício substancial, pois retira do título a clareza indispensável sobre a origem da obrigação, prejudicando a defesa do executado.

A própria jurisprudência do STJ, ao consolidar a Súmula 392, restringiu a possibilidade de substituição ou emenda a hipóteses de
erros formais ou materiais
, jamais admitindo a correção de vícios que afetem a própria essência do título, como ocorre no caso em análise.

Nesse sentido, é o teor da Súmula n.º 392, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 392. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

O Superior Tribunal de Justiça vem ao longo dos anos confirmando seu entendimento sumulado:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. IRREGULARIDADE NA CDA. SUBSTITUIÇÃO SOMENTE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. SÚMULA 392/STJ. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS DA CDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. O posicionamento adotado no acórdão recorrido se alinha ao do STJ no sentido de que eventual irregularidade na CDA é passível de ser sanada somente até a prolação da sentença de mérito, nos termos da Súmula 392/STJ: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução." (STJ AgRg no AREsp 314.644/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina – Primeira Turma - julgado em 20.11.2014, DJe 25.11.2014).

Importante frisar, que
foi oportunizado ao Estado juntar documentos e informações que reputasse pertinentes
para suprir as omissões verificadas, o que demonstra que não há prejuízo ao direito de defesa do ente público.

DA ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL

A Fazenda Pública sustenta que a decisão monocrática teria optado pela via mais gravosa, ao invés de permitir a emenda da CDA.

Todavia, a economia processual não pode ser invocada para convalidar título nulo. A execução fiscal somente pode prosseguir com base em CDA hígida, dotada de certeza, liquidez e exigibilidade. Permitir o prosseguimento de cobrança fundada em título defeituoso afrontaria os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Portanto, ao suspender a execução fiscal, a Relatora apenas resguardou a regularidade do processo e o devido processo legal.

DA ALEGADA NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PARA EVITAR PREJUÍZO AO ERÁRIO

O Estado alega que a manutenção do efeito suspensivo traria risco de frustração da cobrança e prejuízo às receitas públicas.

Contudo, esse argumento não afasta a constatação de que o título executivo apresenta vício substancial. Não se pode legitimar a cobrança de crédito tributário fundada em título irregular apenas sob a justificativa de interesse arrecadatório. A prevalência do interesse público exige a observância da legalidade, e não sua mitigação.

Além disso, como já registrado, o ente público teve a oportunidade de sanar a falha documental quando intimado, não podendo imputar ao Judiciário eventual demora ou ineficácia arrecadatória.

Quanto ao pedido de revogação imediata do efeito suspensivo, igualmente não assiste razão ao agravante. A suspensão do prosseguimento da execução fiscal foi medida adequada e proporcional diante da constatação de vício substancial, e sua manutenção é necessária para resguardar o direito de defesa da parte executada e evitar constrição patrimonial fundada em título defeituoso.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento
,
com base na jurisprudência consolidada do STJ e na observância dos princípios constitucionais da ampla defesa, razoabilidade e eficiência da jurisdição.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025